Tribunal: TJES
Processo: 0003513-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003513-32.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-lhe do crime previsto no art. 232, da Lei nº 8.069/90.

Razões recursais do apelante requerendo, (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de (i) fixação da pena base no mínimo legal e (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento dos demais pedidos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-lhe do crime do art. 232, da Lei nº 8.069/90.

Razões recursais do apelante requerendo, (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 05/07/2016, em Novo Horizonte, Serra/ES, o apelante, Carlandrino Gonçalves Soares, agrediu fisicamente a vítima, Francieli Moreira Coelho, sua companheira, causando-lhe lesões.

Isto posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas.

Para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, indispensável se faz a presença de exame de corpo de delito, eis que se trata de crime material cuja conduta deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o Laudo de Lesões Corporais da vítima confirma a materialidade do crime, ao reconhecer que houve ofensa à sua integralidade corporal, constando a presença de equimose violácea, localizada em terço anterior de perna esquerda e abertura de cicatriz cirúrgica da cesariana.

Infere-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, realizada em 17/05/2022, que a vítima havia dado à luz há pouco tempo da data dos fatos, de modo que esta pediu ajuda ao réu com as tarefas domésticas, fato que fez com que o apelante chutasse a vítima na área da lombar, o que ocasionou o rompimento de parte dos pontos de sua cesariana.

O réu, por sua vez, negou todos os fatos a ele imputados.

Importante destacar que, a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria.

Verifica-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Assim, não é possível deferir o pleito do apelante, eis que a pena base já foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado
a quo
agravou a pena em 01 (um) mês, em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de “
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que (i) não é possível aplicar esta agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e que (ii) existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 129, §9º, do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 129, §9º, do Código Penal se trata de um crime e não de uma contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Além disso, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, não faz
jus
o réu, eis que na data dos fatos este possuía mais de 21 anos, conforme documentação acostada aos autos.

Dessa forma, observa-se que a dosimetria
da pena foi realizada em conformidade com o
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece qualquer
reparo.

C. Dos danos morais.

Requer, ainda, a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que (i) não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada; (ii) o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos, no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita.

Quanto ao pleito do apelante de concessão do benefício da gratuidade da justiça, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise de tal pedido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 59 E 68 DO CP. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais foi constatada por meio do Laudo de Lesões Corporais que constatou a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Impossível a reforma da pena-base, eis que esta já se encontra no mínimo legal. “A
s circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.). Assim, a dosimetria da pena se mostra em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.